Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-79.2014.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001206-79.2014.8.14.0200

EMBARGANTE: JOZUE DA CRUZ E SILVA, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À PRINCÍPOS CONSTITUCIONAIS e “
BIS IN DEN”
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DOS MILITARES DA CORPORAÇÃO.
1. A incidência da pena acessória não possui o mesmo fundamento da pena condenatória principal de reclusão, de maneira que não ocorre o vedado
bis in idem
. 2.
A exclusão dos praças da corporação foi devida e legalmente aplicada, respeitados os princípios do contraditório e devido processo legal, não havendo afronta à dignidade da pessoa humana e direitos e garantias individuais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, ACOLHÊ-LO PARCIALMENTE, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, que JOSUE DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA opuseram em face do v. Acórdão contido n ID Nº 14910092
.

A decisão embargada concluiu pelo
conhecimento e improvimento da apelação
criminal interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença inalterada
.

As razões recursais suscitaram omissão quanto a alegada violação de dispositivos legais e constitucionais e, ainda, concernente ao pedido de não exclusão dos militares da corporação (id Num. 14928309 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O
artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

In casu
, vislumbro razão, em parte, aos embargantes.

Em sede de Apelação, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA teve sua pena mantida em 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semi-aberto, pela prática do crime previsto no artigo 244, do CPM; da mesma forma, manteve-se a condenação do apelante JOSUÉ DA CRUZ E SILVA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 244 e artigo 290, do CPM.

A condenação deu-se por terem constrangido a vítima ao “pedir” vantagem econômica, mediante a ameaça de acusá-la de tráfico, valendo-se do fato de serem agentes públicos da Polícia Militar do Estado do Pará. No bornal de Josué foi encontrado substâncias que posteriormente constatou-se ser entorpecente.

Pois bem.

Verifico que as alegações de insuficiência de provas, bem como a dosimetria da pena, foram vastamente discutidas no voto, não havendo omissão a ser considerada. Porém, há omissão no julgado no que tange a alegação de ilegalidade quanto a pena acessória de exclusão dos militares da corporação.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o voto do Juiz Presidente foi acompanhado pelo Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, aplicando-se a pena acessória de exclusão do Quadro da Polícia Militar aos embargantes.

O
Art. 98 e art. 102, do Código Penal Militar dispõem:

98. São penas acessórias:

...

IV - a exclusão das forças armadas;

Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas

Ao realizar as condutas descritas, os embargantes praticaram ato incompatível com o exercício do cargo público que ocupa.

É importante frisar que, além de faltar com a ética e a disciplina esperados dos militares em geral, os embargantes violaram também suas especiais atribuições, afinal, o que se espera é uma conduta que transfira segurança à sociedade.

Constata-se, pois, que carece de condições morais necessárias ao elevado padrão que deve ser considerado na corporação policial militar.

A pena acessória de exclusão das Forças Armadas está devidamente fundamentada no Decreto Condenatório, não havendo ilegalidade, eis que os Réus, ora Embargantes, foram condenados à pena de reclusão superior a 2 (dois) anos e o exercício da função militar é incompatível com o quantum da pena que lhes foram cominadas e a gravidade do delito.

Os embargantes alegam, em síntese que, por serem oficiais da Polícia Militar, far-se-ia necessário o pronunciamento do Tribunal competente por meio de procedimento autônomo, devendo-se remeter, os autos, à Procurador Geral do Estado.

NÃO É ESTE O ENTENDIMENTO PACIFICADO, O QUAL ME FILIO.

A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto.

No julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), decidiu-se, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar, além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto.

Segundo o STF,
“a perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público
militar
, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, b, do Código Penal) ou de natureza
militar
(art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação”
( RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).

O STF, por unanimidade, apreciando o tema 1.200 da repercussão geral, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso extraordinário, pacificando entendimento que há muito tempo vem sendo adotado majoritariamente, nas vias ordinárias e Tribunais.

Foram fixadas as seguintes teses:

"1) A perda da graduação da praça
pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum
, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente;

2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal
, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público
, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Tudo nos termos do voto do Relator”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, quando se trata de praças da polícia militar, condenados por crime militar com reclusão superior a 2 (dois) anos, a exclusão pode ocorrer como pena acessória à condenação, por força do artigo 102, do Código Penal militar, dispositivo que está em plena harmonia com a Constituição Federal de 1988, conforme decidiu o STF ao julgar o recurso extraordinário 447.859/MS, bem como pela aplicação do artigo 92, I, “b”, do Código Penal, sem necessidade de procedimento específico e de pedido expresso na denúncia.

Ressalto que, conforme robustamente demonstrado, a incidência da pena acessória não possui o mesmo fundamento da pena condenatória principal de reclusão, de maneira que não ocorre o vedado bis in idem.

A pena acessória, portanto, foi devida e legalmente aplicada, após o devido processo legal, não havendo afronta à dignidade da pessoa humana e direitos e garantias individuais, razão pela qual a mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE para acrescer ao v. Acórdão que julgou a Apelação decisão sobre a exclusão dos militares da corporação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/08/2023